Tribunal: TJDFT
Processo: 0015708-44.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015708-44.2016.8.07.0007 RECORRENTE: ELIELTON LEITE PINHEIRO RECORRIDO: CLAUDINEY DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO DE VENDA. OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE. ARTIGO 497 DO CPC. TUTELA ESPECÍFICA OU PROVIDÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. ÓRGÃOS PÚBLICOS. DETRAN E RECEITA. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a efetuar a transferência dos registros de propriedade e de débitos tributários e não-tributários do veículo vencidos a partir da data de tradição do bem. 2. A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente, conforme disposição inserta no art. 123, § 1o, do CTB. O alienante, por sua vez, tem o dever de comunicar a transferência do veículo, no prazo máximo de 30 dias ao órgão de trânsito. 3. O artigo 497 do CPC prevê que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz concederá a tutela específica, ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente. Isto é, um (tutela específica) ou outro (providência de resultado prático equivalente). 4. No caso, o d. Magistrado a quo deferiu em favor do autor a tutela específica, qual seja a condenação do réu a efetuar a transferência do veículo. Logo, não há necessidade de que seja também determinada providência para assegurar a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, situação que somente pode ser analisada caso não cumprida a obrigação pelo réu, na fase de cumprimento de sentença. 5. Inviável a expedição de ofício aos órgãos públicos para comunicar a venda do veículo, obrigação que é atribuída ao alienante que, no caso, é o autor da demanda. Não pode o autor se valer do Poder Judiciária para que este cumpra, por meio de ofício, uma obrigação que lhe é atribuída pela lei e que é de seu exclusivo interesse. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 134 do Código de Trânsito Brasileiro e 134 do Código Tributário Nacional, sustentando a necessidade de mitigar a responsabilidade solidária do alienante, uma vez que, determinada ao recorrido a obrigação de transferir o veículo, a responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários vencidos a partir da data de tradição do bem, devem recair naquele que estiver na efetiva posse do bem. Aduz, ainda, a possibilidade de o juízo determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, determinando aos órgãos competentes a transferência do veículo e de respectivos débitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134 do Código de Trânsito Brasileiro e 134 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que o comprador deve ser responsabilizado pela transferência do veículo e pelos débitos a partir da tradição, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente: “o d. Magistrado a quo deferiu em favor do autor a tutela específica, qual seja a condenação do réu a efetuar a transferência do veículo e dos débitos” (ID 16002317). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à determinação aos órgãos competentes a transferência do veículo e de respectivos débitos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). A propósito, veja-se também o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004